Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713746-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALTAMIRA FERREIRA BRANDAO DESPACHO Intime-se o agravante, Distrito Federal, para que informe se persiste o interesse o seu recursal, considerado o falecimento da parte autora/agravada e a extinção do feito sem resolução do mérito (ID 238456107, dos autos principais). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator